Tribunal: CARF
Processo: 10814.728753/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.728753/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.038 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduz-se o relatório constante
no Acórdão Recorrido no 16-89.193:
Trata o presente auto de infração de lançamento para prevenção de decadência
com relação ao Mandado de Segurança no 0008875-90.2012.403.6119 impetrado
por INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA junto à 1a Vara Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.728753/2012-12
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.038 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728753/2012-12

de Guarulhos, tendo como objetivo assegurar à autora o direito de não recolher os
tributos incidentes na importação do bem objeto da Declaração Simplificada de
Importação (DSI-eletrônica) 12/0016176-5.
Em 31/10/2012, foi concedida a segurança no sentido da liberação da mercadoria
objeto da DSI 12/0016176-5 sem o recolhimento dos tributos e das penalidades
cabíveis à hipótese, tendo o importador logrado o desembaraço desta declaração
em 20/11/2012, processo administrativo de acompanhamento judicial no
10814.725915/2012-52.
A citada DSI foi vinculada ao processo de exportação temporária 10814.721203/12-
64, e o fundamento do regime de tributação declarado foi a não incidência, uma
vez que alegadamente o bem objeto da DSI 12/0016176-5 era o mesmo que havia
sido exportado temporariamente para conserto por meio do processo
administrativo 10814.721203/12-64, e que ora retornava ao País. O regime especial
de exportação temporária é disciplinado pelos artigos 431 a 457 do Regulamento
Aduaneiro - Decreto 6.759/2009.
No presente caso, não foi possível ao Auditor-Fiscal responsável atestar, durante a
conferência física da mercadoria, tratar-se o equipamento do bem constante do
processo 10814.721203/12-64, uma vez que não havia como localizar o número de
série do equipamento, que consta, inclusive, do campo "descrição do bem" da DSI.
Assim sendo, não havendo como se afirmar categoricamente tratar-se do mesmo
equipamento, foi desconsiderado pela fiscalização o regime tributário de não
incidência, e, como o Siscomex não permite a inserção digital das exigências fiscais
durante a análise das declarações simplificadas, foram registradas em termo as
exigências.
A autuada apresentou impugnação alegando, em síntese, que tributo não é exigível
em razão de:  Requer a retirada de restrição para a emissão de CND, pois a
exigibilidade tributária está suspensa;  O aparelho exportado para conserto é o m
conforme atesta o laudo apresentados nos presentes autos. (grifos nossos)
Por unanimidade de votos, a 17a Turma da DRJ/SPO não conheceu da
impugnação posta pela Recorrente, em razão de identidade entre a causa de pedir e os pedidos
discutidos no bojo do presente Processo Administrativo Fiscal com a discussão travada no
Mandado de Segurança no 0008875-90.2012.403.6119, em trâmite na 1a Vara Federal de
Guarulhos. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.038 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728753/2012-12

Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário cujos argumentos
serão tratados abaixo no voto.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Recapitulando brevemente os fatos, com fins de prevenção a decadência, foi
lavrado contra a Recorrente auto de infração para a exigência dos tributos incidentes na DI no
12/0016176-5, cuja cobrança teve a sua exigência suspensa por meio de decisão judicial lavrada
no bojo do Mandado de Segurança no 0008875-90.2012.403.6119.
Na Impugnação apresentada, a Recorrente afirma que não houve importação da
mercadoria indicada na DI no 12/0016176-5. Segundo ela, trata-se de exportação temporária de
mercadoria e, por isso, não há fato gerador para a exigência do tributo apurado pela Autoridade
Fiscal, fato confirmado pelo poder Judiciário na referida ação (certificado o trânsito em julgado
em 25/04/2016). Restou assim definido:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.038 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728753/2012-12

Por essa razão, na decisão de piso o mérito não foi enfrentado dado à
concomitância.
Ao interpor o seu Recurso Voluntário, a Recorrente confirma a concomitância
quando afirma “(...). O ponto crucial para a solução do caso era saber se o equipamento
retornado era ou não o mesmo que foi enviado para reparo. O laudo pericial afirmou ser o
mesmo. A sentença e o acórdão confirmaram esse ponto.”.
Sendo incontroversa a concomitância, indiscutível a prejudicialidade do (re)
exame por este Colegiado da matéria atrelada ao lançamento com arrimo na Súmula CARF no 1,
elaborada a partir da interpretação firmada nos acórdãos nos Acórdão no 101-93877, de
20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004
Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-
77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de
20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-
36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em sua peça recursal, a Recorrente ainda discute a necessidade de prosseguimento
do Processo Administrativo para a parte não abrangida pelo writ of mandamus sem, contudo,
indicar qual matéria não estaria abarcado.
Logo, não há matéria de fato ou de direito a ser apreciada por este Colegiado.
Nessa senda, comungo do posicionamento externado pelo juízo a quo e mantenho
incólume a Decisão Recorrida, que vai ao encontro da legislação vigente e do Parecer Cosit no
7/2014 que consolidou o tema, a saber:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.038 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728753/2012-12

A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo no10166.721006/2013-16
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento da peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 176
DF CARF MF
Original